Tribunal: TJSP
Processo: 1022776-39.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no art.1022 do Código de Processo Civil - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade - Pré-questionamento - Aplicação do art.1.025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.